Tribunal: TJMT
Processo: 1021012-41.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021012-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JULIO CEZAR SILVA E SOUZA - CPF: 069.929.531-92 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO JORGE SILVA CAMPOS - CPF: 651.565.101-59 (VÍTIMA), CLAUDINETE CEBALHO DE SANTANA SILVA CAMPOS - CPF: 003.748.911-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI

–
2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. N
ão se constata a ilegalidade do decreto de prisão preventiva se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e seus comparsas, que teriam extrapolado a reprovabilidade do comportamento criminoso inerente ao tipo penal (roubo majorado), com o concurso de agentes, emprego de arma de fogo, fuga em alta velocidade, perseguição policial e disparo de arma de fogo contra os agentes da Lei;

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Júlio Cezar Silva e Souza
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
decorrente da
carência de fundamentação
do decreto preventivo, inclusive acerca da possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
e existência de
predicados pessoais favoráveis
a tornar desnecessária a segregação cautelar (Id. 110155998).

Anexou documentos (Id. 110155996).

O pleito liminar foi
ind
eferido

(Id. 110745980).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 111219995).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue (Id. 113485974):

“
Habeas corpus
. Prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 1. Argumenta-se, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 e ss. do CPP. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). IMPOSSIBILIDADE. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade do suplicante.
Modus operandi
. Crime praticado em via pública, com o emprego de arma de fogo. Paciente e o comparsa dispararam contra os agentes policiais na tentativa de empreender fuga, evidenciado a maior reprovabilidade da conduta criminosa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022